Tribunal: TJMT
Processo: 1023325-67.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023325-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital, Revogação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), Município de Ipiranga do Norte (AGRAVANTE), MOOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.334.858/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO SANTOS DAS VIRGENS - CPF: 036.648.381-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO.
REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra a decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança, suspendendo o processo licitatório.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, especificamente a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

III. Razões de decidir:

3. A liminar foi corretamente concedida, pois estavam presentes o
fumus boni iuris
,
tendo em vista que a nova licitação, com objeto idêntico ao anterior e em violação à suspensão judicial, configura ato potencialmente lesivo à ordem pública
, e o
periculum in mora
, devido ao risco de irreversibilidade, caso o certame fosse concluído.

4. A relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida ao final do processo justificam a suspensão da licitação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Presentes a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida caso deferida ao final, deve ser mantida a liminar que suspendeu o processo licitatório, conforme o art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.2.2021;
TJMT, N.U 1011644-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1010364-71.2024.8.11.0040 impetrado por
MOOA ENGENHARIA LTDA.
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE (MT)
, deferiu a liminar para suspender a licitação regida pelo Edital de Pregão Eletrônico do Município de Ipiranga do Norte (MT) n. 29/2024, bem como o ato que revogou o processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico do Município de Ipiranga do Norte (MT) n. 4/2024.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de descumprimento de ordem judicial proferida em outros autos, uma vez que a revogação da licitação decorreu do poder-dever da Administração Pública de rever os seus próprios atos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, por consequência, revogar a liminar deferida pelo d. Juízo
a quo
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id. 234758174).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 239015660, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 246699152 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1010364-71.2024.8.11.0040 impetrado por
MOOA ENGENHARIA LTDA.
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE (MT)
, deferiu a liminar para suspender a licitação regida pelo Edital de Pregão Eletrônico do Município de Ipiranga do Norte (MT) n. 29/2024, bem como o ato que revogou o processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico do Município de Ipiranga do Norte (MT) n. 4/2024.

Na origem, alega-se que a abertura de nova licitação com objeto idêntico ao de outra licitação suspensa por força de decisão judicial, na qual se discute a inabilitação de licitante, constitui ato ilegal.

A c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em outros autos, manteve a decisão liminar proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que suspendeu o Edital de Pregão Eletrônico do Município de Ipiranga do Norte (MT) n. 4/2024.

É esta a ementa do v. acórdão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DE CERTAME LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL PELA EMPRESA VENCEDORA – INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA – MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO DEMONSTRADO NO EDITAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados que foram preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar no mandado de segurança, notadamente quanto à probabilidade do direito, pelo fato de que a empresa vencedora do procedimento licitatório não cumpriu o regramento do edital, é caso de manter a decisão impugnada que determinou a suspensão do certame licitatório.
” (TJ-MT, N.U 1011644-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.8.2024, publicado no DJE 14.8.2024).

No caso, o agravante optou por realizar nova licitação com objeto idêntico ao do processo licitatório discutido nos autos do mandado de segurança n. 1003823-22.2024.8.11.0040, uma vez que, conforme consta no termo de rescisão unilateral, “
aguardar a resolução da demanda em âmbito judicial será moroso demais
” (autos de origem, Id. 164272986).

Assim, o agravante, a pretexto de exercer o poder de autotutela conferido à Administração Pública, estaria burlando a decisão judicial proferida em outros autos, pois não está sanando as irregularidades, em tese, ocorridas no curso do processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico do Município de Ipiranga do Norte (MT) n. 4/2024. Ao contrário, a abertura de nova licitação permitirá a participação dos licitantes cuja habilitação está sendo impugnada no mandado de segurança n. 1003823-22.2024.8.11.0040.

Ademais, há risco de ineficácia da medida caso seja deferida ao final, uma vez que o prosseguimento da licitação resultará na contratação da licitante declarada vencedora e na execução do objeto licitado.

Dessa forma, estando presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, impõe-se a manutenção da decisão agravada que determinou a suspensão do certame.

“
1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘
a liminar não é uma liberalidade da Justiça
;
é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.º, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (
periculum in mora
). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64).
”

(STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10.2.2021, DJe 11.6.2021).
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024